Tribunal: TCU
Processo: 032.166/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11983/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.166/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto da Cunha Oliveira (XXX.747.487-XX); Dante Machado e Silva (XXX.552.357-XX); Denise Duprat Neves (XXX.764.397-XX); Evaldo Bravo Ramos (XXX.219.897-XX); Haroldo Mauro Junior (XXX.813.711-XX); Joelma Fortunato Di Cunto (XXX.933.317-XX); Maria Jesus Fabregas Haro (XXX.266.620-XX); Mario Lucio Dias Pinheiro (XXX.639.617-XX); Neo Victor Sales Matos (XXX.666.707-XX); Serginaldo de Sousa Costa (XXX.622.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.